Tribunal: STF
Processo: RE 1374531
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DESEGURANÇA. LICENÇA -PRÊMIO. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Não obstante a LOMAN não tenha previsto a licença -prêmio aos magistrados, não impede o reconhecimento do direito adquirido, como no caso, cujo direito emana de exercício anterior ao ingresso na magistratura, devidamente reconhecido por este Eg. Tribunal de Justiça. 



    2. O art. 5° da Constituição Federal garante a inviolabilidade da segurança jurídica, impondo ao Poder Público o respeito à estabilidade das relações jurídicas já constituídas, manifestando por meio das garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 



    3. Ordem concedida.Maioria.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXVI, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o entendimento adotado no acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao jugar o ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade da “conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir”. Veja-se a ementa do mencionado paradigma: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    Outros precedentes: RE 496.431-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 701.078-AgR; Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator